Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTERIOR PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO CORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. EXCLUSÃO DA IMOBILIÁRIA DO POLO PASSIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS DE ENERGIA E ÁGUA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pela parte autora e pela parte requerida contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o locador ao pagamento de danos materiais e morais em razão do corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel locado e manutenção do corte mesmo após pagamento. A sentença também determinou a responsabilidade do autor pelo pagamento das tarifas de energia elétrica e água e manteve a imobiliária no polo passivo da demanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais em discussão:
(i) a alegação de sentença extra petita;
(ii) a ilegitimidade passiva da imobiliária para figurar no polo passivo da ação;
(iii) a responsabilidade do locador pelos danos materiais e morais decorrentes do corte de energia elétrica e manutenção do corte mesmo após pagamento; e
(iv) a obrigação do locatário de arcar com as tarifas de energia elétrica e água incidentes no imóvel durante o período da locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3. Sentença extra petita: Não há julgamento extra petita quando o magistrado analisa questões necessárias ao deslinde da controvérsia e conexas aos pedidos formulados na inicial. A sentença respeitou o princípio da congruência, limitando-se aos fatos e fundamentos apresentados pelas partes. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva da imobiliária: A imobiliária, como mera administradora do imóvel, não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do contrato de locação, conforme entendimento consolidado do STJ. Preliminar acolhida para excluir a imobiliária do polo passivo da demanda.
Mérito
5. Danos materiais: O locador é responsável pela manutenção do fornecimento de energia elétrica no imóvel locado. No caso, o corte ocorreu por inadimplemento de outros inquilinos, mesmo após o pagamento da cota do autor. Ficou comprovado o prejuízo ao autor, que não pôde exercer sua atividade profissional durante o período de interrupção do serviço.
6. Danos morais: A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por quase um mês causou abalo à dignidade e à subsistência do autor, configurando dano moral. O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeira instância é insuficiente para compensar o prejuízo e cumprir a função punitivo-pedagógica da indenização, sendo majorado para R$ 7.000,00.
7. Tarifas de energia e água: As despesas de água e energia elétrica são obrigações pessoais do locatário que usufruiu dos serviços, conforme pactuado no contrato de locação. A sentença que condenou o autor ao pagamento de sua cota parte dessas tarifas está correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Não há julgamento extra petita quando a sentença analisa questões conexas e necessárias à resolução do mérito, respeitando o princípio da congruência.
2. A imobiliária, como mera administradora do imóvel, não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do contrato de locação, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.
3. O locador é responsável por danos materiais e morais decorrentes do corte indevido de energia elétrica no imóvel locado, quando este se der por inadimplemento de outros inquilinos após o pagamento da cota do locatário demandante.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano e suas consequências.
5. As tarifas de energia elétrica e água são obrigações pessoais do locatário que usufruiu dos serviços, independentemente de os débitos estarem em nome de terceiros.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2o e 492; CC, arts. 186 e 402; Lei no 8.245/1991, art. 22, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 664654/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 09/10/2006;
TJDFT, Acórdão 1820605, 07485487420228070001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 25/03/2024;
TJDFT, Acórdão 07042304920228070019, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 30/07/2024.